Tribunal: TJES
Processo: 5008684-65.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008684-65.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRUNA ALVES SANTOS HELMER e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5008684-65.2022.8.08.0030

Embargante:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: BRUNA ALVES SANTOS HELMER

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO JULGAMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E MANTIDA A SENTENÇA QUE ANALISOU, AINDA QUE DE FORMA SINGELA, AS QUESTÕES DE MÉRITO E A RESPONSABILIDADE DE CADA ENTE PÚBLICO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS CONHECIDOS E
NÃO
PROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (
contradição
) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Trata-se, no caso, de julgamento colegiado que negou provimento ao recurso interposto pelo Estado e manteve a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos. Contudo, o Estado alega ter havido
contradição
. Vejamos um breve esclarecimento do ocorrido.

A pretensão inicial envolvia, em síntese, a liberação do corpo do irmão falecido da embargada, o traslado para o Município de Sooretama e o sepultamento. A pretensão defensiva do Estado era o reconhecimento da sua ilegitimidade ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos em seu favor, quanto aos custos do traslado e do sepultamento, e não discute a respeito de sua obrigação de liberação do corpo.

Nesse cenário, a sentença
a quo
afastou a análise da preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito condenou ambos os requeridos ao cumprimento das três obrigações, que, inclusive, já haviam sido cumpridas.

Em julgamento de recurso inominado, restou novamente afastada a preliminar de ilegitimidade passiva e reconhecida a ausência de responsabilidade do Estado pelos custos do traslado e sepultamento, cujas obrigações já haviam sido custeadas pelo Município de Sooretama sem impugnações. Dessarte, a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos.

Pois bem. A pretensão do Estado, em embargos de declaração, é novamente o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em relação aos custos dos serviços de traslado e sepultamento.

Contudo, para fins de esclarecimento, verifica-se que, rejeitada a preliminar, em mérito fora reconhecida a ausência de responsabilidade, nos moldes como solicitado pelo ente público, pois não consta em decisão liminar ou sentença a condenação em solidariedade. Ou seja, tratava-se de questão meritória e não de preliminar de ilegitimidade, e tendo sido reconhecido em sentença que a obrigação de cada ente público se restringiu ao que foi cumprido (pelo Estado a liberação do corpo e pelo Município o traslado e sepultamento), não havia, quiçá, interesse processual quanto ao recurso inominado interposto, e não se vislumbra, portanto, contradição no
decisum
colegiado.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
nego
provimento.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)